Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 1.1. A embargante alegou contradição, motivo pelo qual deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento apresentada pelo embargado.
2. No caso, o v. acordão examinou com profundidade e exaustão a questão fático-jurídica devolvida pelo recurso de apelação, não havendo que se falar em qualquer contradição. Ante a sucumbência recíproca entre as partes, as despesas do processo, custas e honorários advocatícios, devem ser suportadas de maneira proporcional entre os sucumbentes, e a condenação de ambas ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios aos patronos da parte adversária não revela qualquer contradição.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.